Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ARMA BRANCA. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA APLICADA. PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é incorreta decisão do Juiz das Execuções Penais que aplica novos preceitos de leis posteriores à condenação de réus, sem alterar as penas anteriores fixadas, na hipótese de réu que praticou um delito de roubo fazendo uso de arma branca (faca); em face da imprescindibilidade da discussão trazida pelo novo contexto normativo.
2. Não há qualquer correção a ser feita na decisão de Juiz das Execuções que, no sentido de excluir da sentença a agravante do inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, revogado pelo art. 4o da Lei no 13.654/2018 (revogação do emprego de arma no crime de roubo), não altera a pena definitiva porque presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes.
3. Negado provimento ao agravo.